Tribunal: TJPA
Processo: 0041003-87.2015.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE ROBENILDO PINTO GOES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRAM, A PRIORI, O ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE E O EMPREGO NÃO MODERADO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECORRENTE ANTÔNIO PINTO GOES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE DESFERIU FACADAS EM ÁREAS VITAIS DO CORPO HUMANO DAS VÍTIMAS. DOLO DE MATAR. OFENDIDOS NÃO FORAM MORTOS POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO RECORRENTE. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO §2º, INCISO IV, DO ART. 121 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRAM O USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. RECURSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.RECORRENTE ROBENILDO PINTO GOESA) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, EM FACE DA LEGÍTIMA DEFESA.I. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, para que o acusado seja levado ao julgamento popular. In casu, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico na vítima David. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelos depoimentos das vítimas sobreviventes, os quais foram corroborados pelas testemunhas oculares do crime. A prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente Robenildo Pinto Goes teria ceifado a vida da vítima David com uma facada por trás na cabeça, a qual ficou encravada em seu corpo. Na hipótese, não demonstrado de pronto a ocorrência de legítima defesa, pois a dinâmica dos fatos demonstra, a priori, que o recorrente não agiu com o animus defendendi, isto é, com o único objetivo de repelir injusta agressão e não se utilizou moderadamente dos meios de que dispunha. As testemunhas noticiam que o ofendido recebeu desde logo um golpe de faca na cabeça, área vital do corpo humano, como fito de assegurar o resultado morte. Em qualquer caso, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes;RECORRENTE ANTÔNIO PINTO GOESB) DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIAII. O pedido de desclassificação para lesão corporal não merece acolhimento. Em verdade, os elementos de convicção dos autos evidenciam claramente o animus necandi do recorrente na prática dos crimes, pois desferiu duas facadas em cada vítima. Segundo os peritos, a vítima Edilberto teria recebido seus golpes no abdômen, enquanto que o ofendido João Raickson foi atingido com uma facada na área clavicular e outra na região lateral. Assim, presente a intenção de matar as vítimas e não apenas de ofender a integridade corporal, como afirmado nas razões do recurso. Portanto, correta está a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio. Igual sorte segue o pedido de reconhecimento do instituto da desistência voluntária. Trata-se de instituto no qual o agente, mesmo podendo chegar à consumação do crime, interrompe a execução por sua própria deliberação. Todavia, a dinâmica dos fatos mostra que o recorrente não logrou êxito no intento homicida pela reação das vítimas, as quais não morreram, mesmo recebendo duas facadas cada uma, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente;C) PEDIDO DO EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA III. Sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no judicium accusationis. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPP. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir a qualificadora §2º, IV, do art. 121 do CPB, se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência. Todavia, as provas demonstram o emprego de meio que dificultou a defesa dos ofendidos, os quais estavam desarmados e acabaram sendo surpreendidos pelo ataque do recorrente munido de duas armas brancas. Precedentes. Recursos improvidos. Decisão. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0041003-87.2015.8.14.0051.
RECORRENTES: ROBENILDO PINTO GOES E ANTÔNIO PINTO GOES.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
recorrente robenildo pinto goes
. pedido de impronúncia, em face da ocorrência de legítima defesa de terceiro. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. elementos de convicção demonstram,
a priori
, o
animus necandi
do recorrente e o emprego não moderado dos meios de execução. decisão de pronúncia mantida.
recorrente antônio pinto goes
. pedido de desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. impossibilidade. recorrente desferiu facadas em áreas vitais do corpo humano das vítimas. dolo de matar. ofendidos não foram mortos por circunstâncias alheias a vontade do recorrente. ocorrência de desistência voluntária. inexistência. decote da qualificadora do §2º, inciso IV, do art. 121 do CPB. impossibilidade. elementos de convicção demonstram o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. recursos improvidos. unânime.
recorrente robenildo pinto goes
A) pedido de impronúncia, em face da legítima defesa.
I. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, para que o acusado seja levado ao julgamento popular.
In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico na vítima David. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelos depoimentos das vítimas sobreviventes, os quais foram corroborados pelas testemunhas oculares do crime. A prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente Robenildo Pinto Goes teria ceifado a vida da vítima David com uma facada por trás na cabeça, a qual ficou encravada em seu corpo. Na hipótese, não demonstrado de pronto a ocorrência de legítima defesa, pois a dinâmica dos fatos demonstra,
a priori
, que o recorrente não agiu com o
animus defendendi
, isto é, com o único objetivo de repelir injusta agressão e não se utilizou moderadamente dos meios de que dispunha. As testemunhas noticiam que o ofendido recebeu desde logo um golpe de faca na cabeça, área vital do corpo humano, como fito de assegurar o resultado morte. Em qualquer caso, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes;
recorrente Antônio pinto goes
b) do pedido de desclassificação e de reconhecimento da desistência voluntária
II. O pedido de desclassificação para lesão corporal não merece acolhimento. Em verdade, os elementos de convicção dos autos evidenciam claramente o
animus necandi
do recorrente na prática dos crimes, pois desferiu duas facadas em cada vítima. Segundo os peritos, a vítima Edilberto teria recebido seus golpes no abdômen, enquanto que o ofendido João Raickson foi atingido com uma facada na área clavicular e outra na região lateral. Assim, presente a intenção de matar as vítimas e não apenas de ofender a integridade corporal, como afirmado nas razões do recurso. Portanto, correta está a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio. Igual sorte segue o pedido de reconhecimento do instituto da desistência voluntária. Trata-se de instituto no qual o agente, mesmo podendo chegar à consumação do crime, interrompe a execução por sua própria deliberação. Todavia, a dinâmica dos fatos mostra que o recorrente não logrou êxito no intento homicida pela reação das vítimas, as quais não morreram, mesmo recebendo duas facadas cada uma, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente;
c) pedido do exclusão da qualificadora
III. Sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis.
Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPP. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir a qualificadora §2º, IV, do art. 121 do CPB, se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência. Todavia, as provas demonstram o emprego de meio que dificultou a defesa dos ofendidos, os quais estavam desarmados e acabaram sendo surpreendidos pelo ataque do recorrente munido de duas armas brancas. Precedentes. Recursos improvidos. Decisão. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

Robenildo Pinto Goes e Antônio Pinto Goes,
inconformados com a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, capitulados no
art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
, manejaram os presentes
Recursos em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inc. VI, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa do
recorrente Robenildo Pinto Goes
alegou que o crime teria sido cometido por legítima defesa de terceiro, uma vez que, ao ver seu irmão em situação de perigo iminente, o recorrente teria agido para repelir injusta agressão.
Por este fundamento, a defesa requereu o provimento do recurso a impronúncia do réu.

Por sua vez, o recorrente
Antônio Pinto Goes
pugnou
pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
, pois inexistente o
animus necandi.
Subsidiariamente, a defesa postulou pelo reconhecimento do instituto da desistência voluntária. Acerca da qualificadora do inciso IV, §2º do art. 121 do CPB, postulou pelo seu decote, visto que os depoimentos comprovariam que as vítimas estariam participando de uma confusão generalizada, não tendo sido atacadas de surpresa pelo recorrente, como narrado na decisão de pronúncia.
Por estes fundamentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
não provimento dos recursos

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer uma
breve síntese dos fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.
¿[...] Narram os autos do inquérito policial em anexo, que no dia 30.08.2015, por volta das 19h00min, na Av. Curuá-una, bairro Urumari, próximo à serraria Cemex, nesta cidade, o denunciado ROBENILSON PINTO GOES, vulgo DADÁ, de forma consciente e voluntária, dolosamente ceifou a vida da vítima DAVID MENDES DOS SANTOS, ao atingi-lo fatalmente com golpes de faca na região da cabeça. Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias fáticas de dia, hora e local, o também denunciado ANTÔNIO PINTO GOES, vulgo ROCHA, atentou contra a vida das vítimas EDILBERTO COSTA DOS SANTOS, JOÃO RAIQUISON COSTA DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS ao desferir também contra estes, golpes de arma branca, causando-lhes lesões por diversas partes do corpo, só não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo foi apurado, as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar na Av. Curuá-una, no mesmo local em que se encontravam os denunciados. Em dado momento, o denunciado Rocha questionou DAVID se o mesmo estava tendo um caso com sua esposa, o que foi negado pela vítima, tendo então seu irmão RAIMUNDO interferido verbalmente na ocasião, apaziguando os ânimos. RAIMUNDO e ROCHA trocaram empurrões, mas não chegaram às vias de fato. Ato contínuo, o bar em que os denunciados e as vítimas estavam fechou, tendo estas migrado para o bar ao lado. Na oportunidade, EDILBERTO e RAIMUNDO atravessaram a via pública e dirigiram-se a um comércio, para evitar maiores atritos com DADÁ e ROCHA, mas DAVID, JOÃO e os denunciados continuaram no bar. Na sequência, DADÁ e ROHA foram em direção ao comércio onde estavam EDILBERTO e RAIMUNDO, e com provocações iniciaram uma confusão, pelo que DAVID e JOÃO saíram correndo do bar para defender seus irmãos, momento em que DAVID foi atingido por DADÁ com uma facada na nuca e, em seguida, na cabeça, caindo desfalecido com a faca encravada. Após ceifar a vida de DAVID, DADÁ saiu correndo do local e seu irmão ROCHA, de posse de duas facas, passou a golpear as vítimas RAIMUNDO EDILBERTO e JOÃO, só não consumando seu intento homicida em razão de JOÃO ter investido contra o mesmo com a faca que estava alojada na cabeça de DAVID, ocasionando, assim, a fuga de ROCHA [...]¿

Regularmente processados, foram os recorrentes pronunciados como incursos no
art. 121, §2º, inciso IV e art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.
Inconformados, manejaram os presentes
Recursos em Sentido Estrito.

DO RECURSO DE ROBENILDO PINTO GOES
DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA PELA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA

A defesa do
recorrente Robenildo Pinto Goes
alegou que o crime teria sido cometido por legítima defesa de terceiro, uma vez que, ao ver seu irmão em situação de perigo iminente, o recorrente teria agido para repelir injusta agressão.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri
. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, para que o acusado seja levado ao julgamento popular.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico na vítima David (fls. 37/38). Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelos depoimentos das vítimas sobreviventes, os quais foram corroborados pelas testemunhas oculares do crime. Deveras, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente
Robenildo Pinto Goes teria ceifado a vida da vítima David com uma facada mortal na cabeça
, a qual ficou encravada no corpo já desfalecido no chão (fl. 105).

Na hipótese, não demonstrado de pronto a ocorrência de legítima defesa, pois a dinâmica dos fatos demonstra,
a priori
, que o recorrente não agiu com o
animus defendendi
, isto é, com o único objetivo de repelir injusta agressão, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios de dispunha. Com efeito, as testemunhas noticiam que o ofendido recebeu uma facada por trás na cabeça, a qual ficou encravada em seu corpo. Na hipótese, não demonstrado de pronto a ocorrência de legítima defesa, pois a dinâmica dos fatos demonstra
, a priori,
que o recorrente não agiu com o
animus defendendi
, isto é, com o único objetivo de repelir injusta agressão e não se utilizou moderadamente dos meios de que dispunha. Com efeito, as testemunhas noticiam que o ofendido recebeu desde logo um golpe de faca na cabeça, área vital do corpo humano, como fito de assegurar o resultado morte.

Em qualquer caso, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

Sendo assim, não há o porquê se falar em impronúncia do recorrente
Robenildo Pinto Goes
. Logo, mantenho a decisão guerreada.

DO RECURSO DE ANTÔNIO PINTO GOES
DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

O recorrente
Antônio Pinto Goes
pugnou
pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
, pois inexistente o
animus necandi.
Subsidiariamente, a defesa postulou pelo reconhecimento do instituto da desistência voluntária.

Examinando os fatos, observo que o pedido de desclassificação para lesão corporal não merece acolhimento. Em verdade, os elementos de convicção dos autos evidenciam claramente o
animus necandi
do recorrente na prática dos crimes, pois desferiu duas facadas em cada vítima. Segundo os peritos, a vítima Edilberto teria recebido seus golpes no abdômen (fl. 39), enquanto que o ofendido João Raickson foi atingido com uma facada na área clavicular e outra na região lateral (fl. 40)

Assim, presente a intenção de matar as vítimas e não apenas de ofender a integridade corporal, como afirmado nas razões do recurso. Portanto, correta está a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio.

Igual sorte segue o pedido de reconhecimento do instituto da desistência voluntária. Trata-se de instituto no qual o agente, mesmo podendo chegar à consumação do crime, interrompe a execução por sua própria deliberação. Todavia, na hipótese, a dinâmica dos fatos mostra,
a priori
, que o recorrente não logrou êxito no seu intento homicida pela reação das vítimas, as quais não morreram, mesmo recebendo duas facadas cada uma, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.
PEDIDO DO EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

O mesmo se sucede com o pedido de exclusão da qualificadora. Sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
1
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir a qualificadora
§2º, inciso IV, do art. 121 do CPB
, se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência.
Todavia, as provas demonstram o emprego de meio que dificultou a defesa dos ofendidos, os quais estavam desarmados
e acabaram sendo surpreendidos pelo ataque do recorrente munido de duas armas brancas.
¿RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÕES CORPORAIS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Exige-se, por imposição legal, que a pronúncia mencione o(s) dispositivo(s) legal(is) em que está incurso o acusado, especificando a(s) qualificadora(s), circunscrevendo-se, entretanto, à indicação da materialidade e indícios suficientes de autoria. [...] 4. Por consequência, inviável, nesta oportunidade, a desclassificação dos delitos, uma vez que a pronúncia logrou demonstrar indícios da ocorrência de homicídio, suficientes, portanto, para análise pelo Tribunal do Júri.
[...] 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. (REsp 1322972/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013)¿
¿PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DA VITIMA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA-RÉU PRONUNCIADO - NAO EXCLUSAO DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇAO DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA HOMICIDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISAO UNÂNIME. 1. No caso, a materialidade delitiva restou incontestável, havendo fortes indícios da autoria, a saber: laudo de exame cadavérico, laudo de exame pericial no local da morte e depoimento das testemunhas; 2. Inexistência de demonstração, de plano, dos requisitos legais identificadores da exclusão das qualificadoras, assim como de elemento a promover a desclassificação para o crime de homicídio simples;
3. Qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu; 4. Tratando-se de crimes contra a vida, como no caso, o princípio do juízo natural reserva competência ao Tribunal Popular do Júri, para apreciar as teses da defesa.
Precedentes; 5. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PI - RECSENSES: 201100010052964 PI, Relator: Des. Pedro de Alcântara Macêdo, Data de Julgamento: 17/07/2012, 1a. Câmara Especializada Criminal)¿
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁ-LAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
II (motivo fútil). Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, vez que sem qualquer apoio nos autos.

(TJES, Classe: Recurso Sentido Estrito, 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2012, Data da Publicação no Diário: 09/03/2012) (TJ-ES - Recurso Sentido Estrito: 48080170045 ES 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2012)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.¿